Tribunal: TJMT
Processo: 1019633-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019633-36.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS - CPF: 038.154.904-64 (ADVOGADO), ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS - CPF: 038.154.904-64 (IMPETRANTE), MATEUS DA SILVA DOLA SERAFIM - CPF: 047.632.931-09 (PACIENTE), GISELIA DOS ANJOS VIEIRA MARINHO - CPF: 885.615.261-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS - CPF: 038.154.904-64 (ADVOGADO), GISELIA DOS ANJOS VIEIRA MARINHO - CPF: 885.615.261-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR, E DENEGOU A ORDEM

E M E N T A

HABEAS CORPUS -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - TRÁFICO DE ENTORPECENTES –

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO MP
– ACOLHIMENTO -
SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA OUTRA UNIDADE PENITENCIÁRIA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PERANTE O JUIZ DE PRIMEIRO GRAU -

RECONHECIMENTO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
MÉRITO
- FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA -

PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP EVIDENCIADOS
-
PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL -

QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (TREZENTOS E QUARENTA E OITO QUILOS DE MACONHA)
-
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
-
ORDEM DENEGADA.

Ocorre supressão de instância, quando a matéria é submetida aos tribunais superiores sem que tenha sido apreciada pelo juízo de primeiro grau.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos, -
348 (trezentos e quarente e oito) quilos de maconha,
que, em tese, seriam transportados para unidade diversa da Federação, Estado do Pará, denota gravidade concreta, assim como a periculosidade, diante da audácia de transladar por rodovias federais, vultuosa quantia de entorpecente, indicando a mercancia e ofendendo a saúde pública, e assim, para se evitar esse crime, em tese, contra a humanidade, só nos resta a prisão cautelar que ainda possui alguma eficácia.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
com pedido de liminar em favor de
Mateus da Silva Dola Serafim
, quem estaria supostamente sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, em síntese, que o paciente foi autuado em flagrante delito em 20 de dezembro de 2019, pela suposta prática, do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2019.

Aduz que o paciente foi submetido a audiência de custodia, sendo sua prisão em flagrante convertida para preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Argumenta que mesmo havendo ordem judicial para manter o paciente preso próximo a sua Defesa Técnica, este foi encaminhado duas vezes à Direção da Cadeia Pública de Vila Rica – MT, sem que houvesse comunicação prévia ao Douto Juízo ou a Defesa do segregado, sendo transferido para a Penitenciaria PM Major Zuzi, em Água Boa – MT.

Alega que sua transferência não encontra respaldo legal, pois baseia-se apenas em normas administrativas da Secretaria de Segurança Pública, e que esta ação trouxe um enorme abalo e sensação de insegurança jurídica, deixando o preso em total abandono, além de estar segregado a mais de dois mil quilômetros de sua família e mais de quatrocentos quilômetros de sua Defesa técnica.

Sustenta que mesmo havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, estes não são por si só, suficientes para a decretação da segregação cautelar do paciente.

Alega que a prisão deve estar pautada na adequação e necessidade.

Sustenta que o paciente não registra qualquer apontamento processual, diferente do que foi ventilado no decreto preventivo, sendo incabível o uso de ausência de procedimentos penais para justificar a decretação da prisão preventiva.

Alega que o paciente estava em gozo de sua liberdade quando fora preso, e em que pese o fato dele ter sido abordado pelos policiais transportando uma razoável quantidade de entorpecente, tal fato, não configura a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, visto que, a droga estava sendo apenas transportada para o Estado do Pará, não tendo indícios de que seria comercializada em Vila Rica ou qualquer região do Vale do Araguaia.

Aduz que o paciente é universitário, cursando o quinto período da faculdade de Educação Física, em Sete Quedas/MT, reside com seus pais, que até trinta dias antes de sua prisão exercia trabalho licito com registro em sua carteira de trabalho, estando para receber a primeira parcela de seu seguro desemprego.

Alega que o paciente não passou de isca, pois, muito provavelmente, enquanto estava sendo preso, seus aliciadores estavam transportando uma quantidade bem superior de entorpecentes.

Com base em tais alegações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja concedida a liberdade do paciente, para que cesse o constrangimento ilegal, alternativamente, requer seja o paciente recambiado para a Cadeia Pública de Vila Rica ou Porto Alegre do Norte, posto que se encontra longe de sua família e de sua defesa técnica (Id. 29044908). Juntou documentos. (Id. 29044971/29044984).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Siger Tutiya, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de supressão de instância e, no mérito pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“Síntese Ministerial:
Habeas corpus – Artigo 33 da Lei no 11.343/06 –

Preliminar de não conhecimento por Supressão de instância
- Ausência de pedido na primeira instância de transferência de estabelecimento prisional.
Mérito:
Revogação da prisão preventiva do paciente – Impossibilidade – Deve a medida cautelar ser mantida para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual face a latente materialidade e dos fortes indícios de autoria (fumus comissi delicti). Quanto a alegada inexistência de provas que demonstre cabalmente a incidência de sua culpabilidade - Inviável, em sede de habeas corpus, o exame aprofundado e integral dos elementos probatórios existentes nos autos Alegada ausência de fundamentação idônea e ofensa ao princípio da inocência. Além disso, as condições pessoais favoráveis do paciente, também não são óbices a manutenção da prisão provisória, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais – Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
Pelo acolhimento da preliminar de supressão de instância e, no mérito pela denegação da ordem requerida. ”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Preliminar (Supressão de Instância).

A douta Procuradoria Geral de Justiça argui preliminarmente o não conhecimento do writ, em razão da supressão de instância, em razão do pedido de transferência do paciente para a Cadeia Pública de Vila Rica ou para a de Porto Alegre do Norte, não haver sido requerido em 1a instância.

Sabe-se que, quando a matéria é submetida aos tribunais superiores sem que tenha sido apreciada pelo juízo de primeiro grau, ocorre a supressão de instância.

Neste sentido, trago entendimento do E. Tribunal de Justiço do Estado de Minas Gerais:

“(...) É incabível a apreciação, em grau recursal, de questão não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e de oferta ao duplo grau de jurisdição (...)

(TJ-MG – AC: 10000190020370001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data de Publicação: 27/09/2019). ”

Sendo assim, o pedido de transferência do paciente deve ser direcionado ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Portanto, diante da ausência de solicitação ao juízo de primeiro grau, o presente
writ
, não deve ser conhecido, neste ponto.

Voto (Mérito).

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Mateus da Silva Dola Serafim
, quem estaria supostamente sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontada como coatora.

Alega-se na impetração, em síntese, que
há ausência de fundamentação idônea na decretação da segregação cautelar
do paciente.

No que concerne a alegação de ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente,
verifica-se que os fundamentos utilizados pelo magistrado pendem para o acerto, vislumbrando que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis.

Vejamos trecho da decisão proferida:

“(...)
Infere-se do auto de prisão que o Indiciado foi detido em estado de flagrância, por infringir o disposto nos artigos 33 da Lei n.o 11.343/06. Foram ouvidos no respectivo auto, na sequência legal: condutor, testemunhas e conduzidos, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Constam ainda as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do Flagrado, sendo devidamente observado o que dispõe o artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal. Sendo assim HOMOLOGO O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO.

Em análise detida aos autos, entendo que no caso vertente, consubstanciado ao artigo 310, inciso II do CPP, deve ser decretada a prisão preventiva do Indiciado.

Consta do procedimento que no dia 20/12/2019,
a Policia Militar em perceber atitude suspeita do Indiciado, procedeu com a verificação do mesmo e do veículo que estava, apreendendo a quantia de 348 (trezentos e quarenta e oito) kg e demais objetos apreendidos no termo de exibição e apreensão.

O crime que ora é imputado ao Indiciado impinge pena de 05 a 15 anos de reclusão (artigo 33 da Lei no 11.343/06), logo atento ao disposto no artigo 313, inciso I do CPP, admite-se a decretação da prisão.

E mais, segundo determina o artigo 312 do CPP, ex vi:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. ”

No caso, verifica-se que
, ao menos por ora,
a materialidade e os indícios de autoria do crime em relação ao Indiciado encontram-se presentes
, notadamente em razão dos depoimentos colhidos, Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão, e ainda, laudo de exame pericial.

Como se vê,
pelos elementos probatórios apresentados nos autos, há indícios suficientes da autoria do crime, bem como a materialidade, razão pela qual a prisão preventiva do indiciado se mostra plausível para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

In concreto, ao menos em tese,
é latente a ameaça à ordem pública
, uma vez que, em cidades interioranas, a exemplo de Vila Rica – MT, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes fomenta a atividade criminosa organizada, causando efeito ricochete no aumento de crimes de furto, roubo, entre outros; devendo assim, ter uma maior reprimenda pelo Estado; AINDA
DIANTE DA ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO, QUAL SEJA: 348KG (TREZENTOS E QUARENTA E OITO QUILOS).

No mesmo giro, acrescenta-se
a segregação do Indiciado baseado na conveniência da instrução processual, o aprofundamento das investigações e/ou eventual ação penal, para delinear e/ou detalhes “eventuais fornecedores” e demais envolvidos no transporte do entorpecente, a forma em que se deram as aquisições das substâncias, e ainda, se fazem parte de associação criminosa voltada a pratica de tráfico de entorpecentes nesta região
. (...)

Faz-se necessário registrar que nenhumas das medidas cautelares diversas da prisão contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal e/ou em norma especificam, neste momento processual, se mostram adequadas e razoáveis para garantir a ordem pública, bem como diante da conveniência da instrução criminal, diante da especificidade do caso in concreto (§6° do artigo 282 do Código de Processo Penal).

Certo é que a prisão preventiva se trata de medida excepcional, pois se trata de prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório. No entanto, repiso, é justificada em casos como apresentado nos autos, eis que, imprescindível para assegurar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Logo,
com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade do Indiciado ofende a garantia da ordem pública e diante da necessidade por conveniência da instrução criminal, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva
, como se infere do artigo 312 e artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do Indiciado MATEUS DA SILVA DOLA SERAFIN, com fundamento no artigo 312 e artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. (...).”

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, observa-se que a autoridade judiciária indigitada coatora, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, analisou a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, consoante auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de depoimento dos policiais, auto de exibição e apreensão e termo de qualificação (
fumus comissi deliciti)
.

Quanto ao
pericullum libertatis
, registrou que a segregação cautelar do paciente se faz necessária para a
garantia da ordem pública e a conveniência da instrução processual
, diante da circunstância que envolvem o caso, considerando a gravidade da conduta evidenciada pela quantidade de droga apreendida em posse do paciente -
348kg (trezentos e quarenta e oito quilos) de substância análoga a maconha
, indicam o envolvimento do beneficiário com a narcotraficância, justificando sua prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Trago julgado do Supremo Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Havendo fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva a evidenciar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em substituição da custódia cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

2. No caso,
a prisão cautelar foi decretada para a garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, bem evidenciada pela quantidade da droga apreendida (quase 1/2 kg de maconha).
Precedentes.

3. É consabido que eventuais condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes, como na hipótese, os requisitos autorizadores da referida segregação.

4. Ordem denegada.

(STJ - HC: 479374 SP 2018/0305317-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2019) ”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual visa também, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Não se pode olvidar que a quantidade de entorpecente apreendido,
- 348 (trezentos e quarente e oito) quilos de maconha
, que, em tese, seria transportado para unidade diversa da Federação, Estado do Pará, denota gravidade concreta, assim como a periculosidade, diante da audácia de transladar por rodovias federais, vultuosa quantia de entorpecente, indicando uma atividade empresarial para mercancia nítida, organizada e lucrativa, ofendendo a saúde pública, insólito, incomum e indiscutivelmente irreparável, e assim, para se evitar esse crime, em tese, contra a humanidade, só nos resta a prisão cautelar que ainda possui alguma eficácia.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Conforme os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Pelo exposto, em consonância ao Parecer Ministerial, conheço em parte o
writ
, acolhendo a preliminar de supressão de instância quanto ao pedido de transferência ou recambiamento, e na parte que conheço,
denego a ordem
, mantendo a segregação cautelar de
Mateus da Silva Dola Serafim
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020